Tribunal: CARF
Processo: 10950.001103/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001103/2005-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.534 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
MOHAMAD HUSSEIN ABDALLAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS
INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
O aviso prévio indenizado e a indenização tempo de serviço decorrente do art.
477 da CLT, recebidos em acordo judicial trabalhista homologado, não
integram a base de cálculo do IRPF, ao teor do art. 6o, inciso V, da Lei no
7.713/88, e art. 39, inciso XX, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 22.985,68, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
37.957,28, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende
do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no
valor de 11.080,11 (fls. 129/134).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-19.926, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 146/151), transcrito a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001103/2005-24
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001103/2005-24

O auto de infração de fls. 128 a 133 exige do sujeito passivo R$ 11.080,11 de imposto
de renda suplementar, acrescido de multa de ofício à razão de 75% e juros moratórios,
referentes ao ano calendário de 2001, em consequência de terem sido glosados alguns
valores informados como despesas medicas e, ter restado caracterizada omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica, em
afronta ao disposto nos artigos 1° a 3° e §§, da Lei n° 7.713, de 1988, artigos 1° a 3° da
Lei n° 8.134, de 1990, a alínea “a” do inciso II do artigo 8° e seus parágrafos 2° e 3°, da
Lei n° 9.250, de 1995, o artigo 1° da Lei n° 9.887, de 1999 e, por fim, os artigos 43 a 48
do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, RIR/99. A base legal para a exigência da multa e
dos juros está descrita à fl. 133.
Cientificado da exigência em 01/04/2005, apresentou impugnação ao feito, fls. 01/08,
onde afirma que do total da verba recebida no ano-calendário de 2002, apenas R$
16.388,37, posto que os outros valores se referem a parcelas isentas do imposto de
renda tais como indenização por tempo de serviço, aviso prévio indenizado e
honorários advocatícios. Em relação ao imposto, afirma que cabe à fonte pagadora,
neste caso a Prefeitura do Município de Nova Esperança-PR, a responsabilidade pelo
pagamento. Ao final pede que seja refeita a declaração com base nos parâmetros e
fundamentos que expôs.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 27/11/2008 (fls. 154), o contribuinte, em 22/12/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 157/166), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
BREVE RELATO DOS FATOS
Em 12/04/1989 o Requerente propôs Reclamatória Trabalhista contra o Município de
Nova Esperança-PR, onde pleiteou diversas verbas conforme cópia da inicial ora
inclusa.
Após trânsito e julgado, e com expedição do precatório, as partes chegaram a uma
composição amigável cujo pagamento aconteceria da seguinte forma: total do acordo
resultou a importância R$ 75.914,56.
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM HOMOLOGAR ACORDO
COM DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS
Com todas as alterações trazidas com a nova Reforma Constitucional, o legislador busca
claramente ampliar a competência da Justiça do Trabalho, cabendo à doutrina e à
jurisprudência posicionarem-se a respeito, combatendo a difícil tarefa de formar uma
equação lógica à mencionada expressão relação de trabalho. Logo, não está autorizada a
interpretação ampliativa da expressão relação de trabalho, pois não se dilatou a
competência da Justiça do Trabalho para julgar conflitos no âmbito das relações
individuais, oriundos de outras relações de trabalho que não se caracterizam como
relação de emprego.
Nos moldes dos artigos 46 da Lei n° 8.541/92, 43 e 44 da Lei n° 8.212/92, compete à
Justiça do Trabalho determinar a incidência dos descontos previdenciários e fiscais
resultantes das decisões e conciliações.
O objetivo de tal medida é velar pelo cumprimento da legislação fiscal, bem como
impedir a sonegação dos recolhimentos quando os débitos surgirem de acordos judiciais
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001103/2005-24

ou julgamento de mérito, ou seja, insta-se consignar que o atual texto constitucional não
faz menção apenas às sentenças condenatórias.
Neste sentido, estabeleceu regras atinentes à execução do imposto de renda, quais
sejam, pelo Juiz do Trabalho, de ofício e com acompanhamento da parte interessada, a
tudo informada.
Cita jurisprudência do TRT da 21a Região e do STJ.
DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA (MUNICÍPIO)
No caso tela caberia à fonte pagadora, no prazo de l5(quinze) dias da data da retenção
de que trata o caput do art. 46 da Lei n° 8.541/92, comprovar, nos respectivos autos, o
recolhimento do imposto de renda fonte incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão da Justiça do Traba1ho (Lei n° 10.833, de 2003, art. 28). Na
hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de que trata o
caput, competirá ao Juízo do Trabalho calcular o imposto de renda na fonte e determinar
o seu recolhimento à instituição depositária do crédito.
Cita jurisprudência do TST e do STJ.
Requer, ao final, seja refeita a declaração utilizando os parâmetros e os
fundamentos expendidos. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 167/214.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos:
O Recorrente omitiu rendimentos recebidos com a ação trabalhista movida contra
o Município de Nova Esperança/PR, no valor de R$ 37.957,28 (fls. 22/25). Segundo a
fiscalização, do acordo judicial homologado na RT no 226/89, foram considerados tributáveis
(verbas salariais) os valores referentes às verbas “aviso prévio indenizado” (R$ 5.032,17) e
“indenização por tempo de serviço” (R$ 22.921,24), portando dentro no espectro de incidência
do imposto de renda.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001103/2005-24

Por seu turno, assim entendeu a DRJ/CTA, em relação à omissão de rendimentos
apurada (fls. 147/150):
3. O processo versa sobre omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista
levada a efeito contra a Prefeitura do Município de Nova Esperança-PR, que resultou
no recebimento, no ano-calendário de 2002, pelo sujeito passivo, da importância de
R$ 37.957,28. Na impugnação o contribuinte solicita que do montante recebido ainda
sejam deduzidas as parcelas de indenização por tempo de serviço e o aviso prévio
indenizado, por entender que sobre tais valores não incide imposto de renda. Por
fim sustenta que o pagamento do imposto cabe à fonte pagadora.
(...)
Da natureza dos valores recebidos
5. No caso em análise, o contribuinte propôs ação trabalhista para haver o pagamento de
diferenças salariais. Não há dúvida de que as verbas recebidas em decorrência da ação
trabalhista têm caráter salarial, pois constituem, na verdade, à exceção das parcelas
referentes ao FGTS, falta de pagamento e correção ou recomposição dos ganhos pelos
índices oficiais.
6. No que tange à isenção de parte dos valores mencionados no item 5 do pedido de
homologação da composição amigável, fl. 23, cumpre esclarecer que a tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e
da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto
o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3°, § 4°, da
Lei n° 7.713, de 1988.
(...)
10. O CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e, por sua vez, a Lei n° 7.713, de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele
ocorre, assim dispondo: (...)
11. A mesma lei, em seu art. 6°, ressalvou as hipóteses de isenção de rendimentos,
registrando no inciso V: “a indenização e o aviso prévio pago por despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores, ou respectivos benefícios, referentes aos depósitos, juros
e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”.
12. Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - C.L.T. _ Decreto-
lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio,
não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na
empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido
sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art.
9° da Lei n° 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário
mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede
à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, Lei n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n° 8.036, de 11 de
maio de 1990.
13. Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
14. Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde
que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o
transcrito art. 6°, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999), art. 39.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001103/2005-24

(...)
16. Desta forma, não é o interesse ou o acordo das partes que tomará o rendimento
isento ou tributável. As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação
trabalhista, e, a partir daí, verificar a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na
legislação tributária. No caso, os litigantes suprimiram esta fase, mediante acordo, e
fizeram a discriminação das verbas independente dos parâmetros contidos na legislação
quanto às suas naturezas. Porquanto seja uma faculdade que as partes possam exercer na
esfera da Justiça do Trabalho, nenhuma vinculação dela advém para a administração
tributária.
17. Portanto, os documentos acostados às fls. 21 a 24, não são hábeis para comprovar
a especificação das verbas isentas discriminadas pela impugnante e o seu ex-
empregador no item 5 da composição amigável e, desta forma, não acatáveis para
fins de reconhecimento da isenção pleiteada. Vale lembrar que a Justiça do Trabalho
homologa apenas o acordo trabalhista, e não a discriminação das verbas elaboradas
pelas partes e, por conseguinte, a sua natureza tributária.
18. Portanto, não tendo o interessado comprovado que aquelas verbas são realmente
isentas do imposto de renda, é de se manter a autuação em todos os seus termos. Tal
comprovação se dá por meio dos cálculos do perito que deveriam fazer parte do
processo judicial trabalhista. Somente este documento pode ser oponível ao fisco.

Pois bem. Entendo que a irresignação do Recorrente merece prosperar.
Da análise dos autos pode-se constatar que na reclamatória trabalhista no 226/89,
que tramitou na Vara do Trabalho de Paranavaí/PR, as partes entabularam acordo culminando
com a discriminação das parcelas de natureza indenizatória (fls. 22/25), que foi regularmente
homologado (fls. 28). As verbas apuradas, dada a natureza em que pactuadas, não constaram nos
informes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora (fls. 90/93) os quais motivaram a
declaração de ajuste anual do Recorrente (fls. 19/21).
Vale salientar que a insurgência recursal se centraliza sobre a tributação das
verbas aviso prévio indenizado e indenização por tempo de serviço.
No que se refere às verbas indenizatórias, cabe salientar que o art. 43 do CTN,
delimita as hipóteses de incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição
tributária recair sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
materializada pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda.
Com relação aos pontos objurgadas (aviso prévio indenizado e indenização por
tempo de serviço), decorrentes de demanda judicial originária da rescisão do contrato de
trabalho, revela-se necessário observar a previsão contida no art. 6o, inciso V, da Lei no 7.713/88,
bem como o art. 39, inciso XX, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), a seguir transcritos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
---------------------------------------------------------------------------------------
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001103/2005-24

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Pertinente ainda salientar, que os arts. 477 e 478 da CLT, são claros ao assegurar
ao empregado com contrato de trabalho por prazo indeterminado, no caso de rescisão contratual
por despedida involuntária, indenização correspondente a um salário mensal por ano e fração
igual ou superior a seis meses de serviço efetivo.
Art. 477 - É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a
terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das
relações de trabalho, o direto de haver do empregador uma indenização, paga na base da
maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa. (Redação dada pela Lei
no 5.584, de 26.6.1970)
Art. 478 - A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será
de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou
superior a 6 (seis) meses. (Vide Lei no 2.959, de 1956)

No presente feito, abstrai-se que o Recorrente percebeu importâncias decorrentes
de demanda judicial trabalhista movida contra a municipalidade de Nova Esperança/PR, com a
qual manteve vínculo laboral, cuja dispensa resultou no ajuizamento de demanda trabalhista,
culminando no percebimento das verbas pactuadas no acordo celebrado e homologado pela Vara
do Trabalho de Paranavaí.
Diante dos fatos, entendo que as verbas objurgadas, pagas em decorrência da ação
trabalhista ajuizada, têm naturezas indenizatórias, não representando acréscimos patrimoniais,
devendo assim ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda, na exata dicção das normas
isentivas contidas no art. 6o, V, da Lei no 7.713/88 e art. 39, XX, do RIR/99.
Portanto, consoante as disposições legais e aliado ao conjunto probatório
constante dos autos, não devem ser tributadas as parcelas pagas em virtude do acordo judicial
homologado (fls. 22/25 e 28), referente ao “aviso prévio indenizado” e à “indenização por tempo
de serviço”, no valor total de R$ 27.953,41, em virtude de suas naturezas indenizatórias.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para afastar o imposto de renda sobre as verbas indenizatórias
decorrentes do acordo judicial trabalhista homologado, alusivas ao aviso prévio indenizado, no
valor de R$ 5.032,17, e à indenização por tempo de serviço, no valor de R$ 22.921,24, apurado
no ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital